Tribunal: TJDFT
Processo: 0725840-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. CONFISSÃO. NÃO REALIZAÇÃO. CRITÉRIO MATEMÁTICO. AUSÊNCIA DE ERRO OU DESPROPOCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. INVIABILIDADE. A ação revisional objetiva a desconstituição de sentença condenatória transitada em julgado, com a finalidade de corrigir excepcionais erros judiciários, sendo adstrita às hipóteses taxativamente enumeradas na lei. A confissão dos crimes praticados não se confunde com a confissão do crime de associação criminosa. A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão no caso de erro, inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. Incabível a alteração do regime inicial de cumprimento da pena que está de acordo com a norma do artigo 33, § 2o, alínea a, do Código Penal